Tribunal: TJDFT
Processo: 0746101-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746101-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON DE MEDEIROS DANTAS AGRAVADO: EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, DAVID DOS SANTOS CALDAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAMON DE MEDEIROS DANTAS (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta em desfavor de EQUILIBRIUM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA e DAVID DOS SANTOS CALDAS, processo n. 0722353-57.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte agravado DAVID. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 174812522 dos autos de origem): “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que, diante da inexistência de bens da parte devedora, o credor requer a suspensão da CNH e do passaporte que o primeiro executado eventualmente possua, com força no art. 139, inciso IV, do CPC. De fato, o art. 139, do CPC conferiu ao Juízo maior flexibilidade na adoção de medidas para satisfação das execuções, pois admite a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Não obstante, deve haver uma relação de adequação entre a medida adotada com base no referido dispositivo legal e o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, que informa todo o processo executivo. É que o devedor responde pela dívida com o seu patrimônio, e não com a sua pessoa. A suspensão da CNH e do passaporte são medidas que, a priori, não têm relação com a responsabilidade patrimonial da parte devedora. A primeira envolve o direito de conduzir veículos, e a segunda abrange o direito de viajar para o exterior. São medidas que, embora não eliminem por completo, restringem o direito de ir e vir, consagrado no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal de 1988. Assim, para a adoção de tais medidas, é preciso: a) que haja possível eficácia para a execução (pertinência com a responsabilidade patrimonial), o que pressupõe que o devedor possua bens e os esteja ocultando; b) que esteja presente situação excepcional e grave na conduta do devedor, que justifique, em uma ponderação de valores, a restrição ao direito de ir e vir. No caso em exame, o que se vê é que a parte devedora não tem bens, pois todas as pesquisas realizadas pelo Juízo foram infrutíferas. Assim, não há razoabilidade nem proporcionalidade na adoção de tais medidas, que constituiriam apenas uma punição pessoal para a parte devedora. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido deduzido pelo credor no ID 173378440. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 81018120.” Inconformado, o demandante recorre. Narra que, no processo de origem já foram realizadas diversas diligências, tais como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, mas todas infrutíferas. Defende que, neste caso, estariam presentes fundamentos suficientes para o deferimento do pedido de suspensão da CNH e do passaporte do devedor, ora agravado, na forma do art. 139, IV, do CPC. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a suspensão da CNH e do passaporte do devedor/agravado. Preparo devidamente recolhido (ID 52841450). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Cumpre salientar que o retorno dos autos ao arquivo provisório não afasta a higidez do crédito, assim como não impede sobrevir a tramitação a qualquer momento, à vista de bens passíveis de penhora. Ademais, deflui-se dos autos de origem que não há sequer notícia de iminente ato judicial tendente a extinção do processo, nem tampouco se avizinha a ocorrência da prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator